Tribunal: TJDFT
Processo: 0701344-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701344-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO CEZAR DE VASCONCELLOS CZARNIK AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor PEDRO CEZAR DE VASCONCELLOS CZARNIK em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos da ação de conhecimento. O juízo de origem indeferiu o pedido de gratuidade, sob o argumento de que os rendimentos brutos anuais, de cerca de 166 mil Reais, e o patrocínio por advogado particular afastam a presunção de hipossuficiência estabelecida pela declaração. Nas razões recursais (ID 32080576), o agravante sustenta que: 1) não possui condições de arcar com as despesas processuais sem que isso afete sua subsistência e de sua família; 2) que é arrimo de família e arca com as despesas de plano de saúde da genitora; 3) os rendimentos líquidos são insuficientes para pagar as despesas básicas; 4) a assistência jurídica por advogado particular não é critério para o indeferimento da gratuidade judiciária; 5) a instituição financeira tem se apropriado de toda sua renda creditada em conta corrente; 6) deve ser aplicado ao caso precedentes de situações análogas, nos termos dos artigos 489, §1o, inciso VI e 927, ambos do Código de Processo Civil - CPC. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e ativo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão para que seja concedido o benefício da gratuidade. Sem preparo, nos termos do artigo 101, §1o, do CPC. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não se observa a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o risco ao resultado útil do processo, necessários à concessão do efeito suspensivo e/ou à antecipação da tutela recursal. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contemplou o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, o CPC, em seu artigo 98, caput, prevê: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O agravante apresentou declaração de insuficiência de recursos (ID 111630570 - processo de origem). Entretanto, a declaração de hipossuficiência induz presunção relativa de veracidade que pode ser descredenciada por prova em contrário, produzida pela parte adversa ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. Compete ao magistrado verificar se a requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos, que corresponde a R$ 6.052,20 (seis mil e cinquenta e dois reais e vinte centavos). O agravante aufere rendimentos anuais brutos de cerca de R$ 166.000,00 (cento e sessenta mil reais), conforme contracheque ID 111630562 (processo de origem), o que excede, significativamente, os parâmetros acima mencionados para considerar uma pessoa hipossuficiente. Os documentos apresentados serão melhor analisados no julgamento do recurso, porquanto a análise da hipossuficiência do agravante é matéria afeta ao mérito recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo e do efeito ativo. Comunique-se ao juízo de origem. Deixo determinar a intimação do agravado para contrarrazões, tendo em vista que ainda não foi citado no processo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 29 de janeiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator